Tribunal: TJDFT
Processo: 0741552-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA. SALDO DE FUNDO FECHADO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de penhora de saldo mantido pelo devedor em fundo fechado de previdência privada complementar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de saldo de fundo fechado de previdência privada complementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor a ser penhorado (R$14.666,34 – catorze mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) e eventualmente existente no fundo de previdência complementar do devedor não superaria o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecidos pela legislação (art. 833, X, do CPC), o que mantém a presunção de impenhorabilidade da respectiva verba, dado o caráter alimentar de que se reveste.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.